Tribunal: TJSP
Processo: 1125328-89.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão configurada – uma vez que o acórdão embargado afastou as preliminares reconhecidas em sentença (intempestividade e incompetência), impunha-se a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Plafond Empreendimentos Imobiliários Ltda. Ilegitimidade passiva evidenciada – antes de ser efetivado o ato de constrição (hipoteca judiciária), foi

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão configurada – uma vez que o acórdão embargado afastou as preliminares reconhecidas em sentença (intempestividade e incompetência), impunha-se a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Plafond Empreendimentos Imobiliários Ltda. Ilegitimidade passiva evidenciada – antes de ser efetivado o ato de constrição (hipoteca judiciária), foi reconhecida a ilegitimidade da Plafond Empreendimentos Imobiliários Ltda. para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer c/c indenização movida por Arnaldo Jacó Goldman – inteligência do artigo 677, § 4o, do CPC. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes – extinção dos embargos de terceiro, sem resolução do mérito, em relação à Plafond Empreendimentos Imobiliários Ltda. por ilegitimidade passiva.